Tribunal: TJDFT
Processo: 0709833-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709833-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: NAIR LINA DA SILVA ARAUJO, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DJANIRA APARECIDA GOMES CAMPOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A (ré), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de obrigação de fazer no 0702036-79.2022.8.07.0018 proposta pelas ora agravadas Nair Lina da Silva Araújo e outra em desfavor do DISTRITO FEDERAL, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A e COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica para a unidade em que residem as agravadas até decisão final, nos seguintes termos (ID 116838183, dos autos originais): “Em face dos documentos de ID 116792586, pag. 1-2, 116792587, 116792588, pag. 1-2, concedo as autoras a gratuidade de justiça, com fundamento no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil. Em face da urgência nomeio Djanira Aparecida Gomes Campos como curadora especial da primeira autora Nair Lina da Silva Araújo, conforme artigo 72, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro, ainda, a prioridade de tramitação nos termos do artigo 1.048 do Código de Processo Civil. As autoras ajuizaram a presente ação de obrigação de fazer em desfavor do Distrito Federal, Neoenergia Distribuição Brasília S/A e Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB pleiteando a concessão de tutela de urgência para que o primeiro réu seja obrigado a custear o pagamento das faturas de energia elétrica e de água das autoras, em razão do alto custo gerado pelo uso do concentrador de oxigênio e pela internação domiciliar, indispensável para a manutenção da saúde da primeira autora e de seu neto, filho da segunda autora, determinando a segunda e terceira rés que lancem as cobranças diretamente em nome do primeiro réu ou caso não seja esse o entendimento que elas sejam obrigadas a instalar medidor individual obrigando o primeiro réu a custear o pagamento das faturas. No mérito, pleiteiam a confirmação da tutela de urgência concedida. Para fundamentar o seu pleito sustentam as autoras que em razão da doença que acomete a primeira autora ela precisa fazer uso de oxigênio domiciliar pelo período de 24 horas por dia, por tempo indeterminado, por meio do concentrador de oxigênio, dependendo, ainda, de alimentação por bomba de infusão. Além disso, filho da segunda autora, Isaac Gomes Campos, possui paralisia cerebral e necessita de concentrador de balão de oxigênio para manutenção de sua vida, fatos que geraram um aumento nas faturas de fornecimento de energia elétrica e água, mas elas não possuem condições de financeiras de arcar com o pagamento das faturas diante deste aumento. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Os documentos anexados aos autos comprovam, em uma análise perfunctória, a existência da doença da primeira autora e de seu neto (ID 116792589 e 116792590), a necessidade de uso do concentrador de oxigênio e do serviço para o tratamento e manutenção da vida de ambos, além da hipossuficiência financeira das autoras (ID 116792586, pag. 1-2, 116792587, 116792588, pag. 1-2), que inviabiliza o adimplemento das tarifas de energia elétrica e água, porém o serviço não é gratuito e exige a contraprestação. Assim, presente o risco de dano, na medida em que o serviço de energia elétrica e água atualmente compõem o núcleo essencial do rol de direitos que estabelecem o direito a uma vida digna, além do fato da primeira autora e seu neto utilizarem equipamentos de suporte a sua vida (concentrador de oxigênio). Cumpre, ainda, ressaltar que a medida não é irreversível, porquanto a segunda e terceira rés poderão cobrar os valores e até mesmo efetuar o corte no fornecimento do serviço, no caso de improcedência do pedido. No entanto, destaca-se que os dispositivos legais supra indicados autorizam apenas a antecipação dos efeitos do provimento final, mas a pretensão das autoras é de antecipação do próprio provimento, tanto que o pedido final é idêntico ao pedido de tutela provisória, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. Contudo, preceitua o artigo 297 do Código de Processo Civil que o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória e, neste caso, considero que a proibição de suspensão do fornecimento de energia elétrica e água, até decisão final, em razão da sua essencialidade, são suficientes para antecipar os efeitos do provimento final pretendido. Em face das considerações alinhadas DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a segunda e terceira rés que se abstenham de suspender o fornecimento de energia elétrica e água para a unidade em que residem as autoras até decisão final. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis do primeiro réu, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Citem-se e intimem-se os réus”. Em suas razões recursais (ID 34000416), afirma que a decisão agravada não concedeu uma solução jurídica para a questão, uma vez que a mera suspensão da possiblidade de corte de energia, sem definir quem irá arcar com o pagamento, cria uma situação insustentável, que lesa o erário da agravante. Argumenta que o pedido das agravadas é que o Distrito Federal arque com o pagamento das suas faturas de energia e que a decisão agravada não contemplou o pedido. Alega que o não pagamento das contas enseja enriquecimento sem causa das agravadas, sendo contrassenso permitir a utilização dos serviços sem a contraprestação. Afirma que a liminar deferida pelo juízo a quo merece reparos e ajustes para impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com as faturas das contas de energia elétrica das agravadas. Pretende, assim, que seja o Distrito Federal compelido a realizar o pagamento das faturas vincendas das agravadas, mediante deposito nos autos originários. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para retirar a ordem determinada à agravante para não suspender o fornecimento de energia elétrica, bem como que seja concedida a tutela recursal para obrigar o Distrito Federal, até o julgamento do feito, a realizar o pagamento das faturas de energia elétrica vincendas das agravadas, mediante depósito nos autos originários. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita aos pedidos de concessão de efeito suspensivo e tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso em comento, verifico que o objeto do agravo de instrumento se limita à obrigação imposta à agravante para que se abstenha de efetuar o corte de energia elétrica das agravadas e para impor ao Distrito Federal a obrigação de custear as contas de energia elétrica das agravadas. Conforme constou da fundamentação da decisão agravada, as agravantes necessitam do uso de concentrador de oxigênio para o tratamento e manutenção da vida de ambas, além de ter sido comprovada a hipossuficiência financeira das agravadas, que inviabilizam o adimplemento das tarifas de energia elétrica e água. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado no artigo 196 da Constituição Federal, desse modo, as ações e políticas públicas devem ser organizadas de modo a garantir atendimento integral ao cidadão, conforme disposto no artigo 198, inciso II, da Constituição Federal, sob pena de violação ao princípio basilar da Constituição que é a dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, CF). No caso em comento, em juízo de cognição sumária, restou demonstrado que as agravantes não possuem condições de arcarem com o valor da energia elétrica. Ao passo que, não efetuado o pagamento das faturas poderia acarretar o corte da energia elétrica e, por consequência, a paralisação do funcionamento do aparelho imprescindível à subsistência da vida e da saúde das agravadas. Contudo, de fato, a obrigação de garantir o direito à saúde e vida dos cidadãos é do Estado e não da agravante, que é empresa terceirizada que presta o serviço de fornecimento de energia elétrica para o Distrito Federal. Ressalta-se que a obrigação do Estado em fornecer adequado tratamento de saúde, contempla a adoção dos meios necessários a preservar a higidez e a integridade física e mental do paciente, não se restringe ao fornecimento de medicamentos ou internação hospitalar. Nesse sentido, é o posicionamento deste Tribunal. Vejamos. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. HOME CARE. PROGRAMA. ENERGIA ELÉTRICA. CUSTEIO. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ADIMPLEMENTO IMPERFEITO. 1. A compreensão do bem jurídico "vida" passa, necessariamente, pela conjugação do disposto no artigo 5°, caput, com o artigo 1°, III, da Constituição Federal, porquanto consiste no direito à subsistência adequada, e não apenas no direito a continuar vivo. 2. Os poderes públicos devem promover, mediante prestações materiais de índole positiva, os meios necessários ao alcance das condições mínimas indispensáveis a uma vida digna. 3. Nos termos do artigo 196 da Constituição Brasileira de 1988 e do artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal a saúde constitui direito de todos e dever do Estado. 4. O fornecimento do tratamento necessário à proteção, promoção e recuperação da saúde do indivíduo desprovido dos recursos para adquiri-los constitui dever estatal. 5. O ente da Federação, que tem o dever constitucional de atendimento integral à saúde, passa a ser responsável pelo custeio da energia elétrica utilizada pelos aparelhos, sob pena de adimplemento imperfeito, uma vez comprovada a hipossuficiência, a inclusão em programa de oxigenoterapia domiciliar em razão de hipoxemia crônica por síndrome hipoventilatória da obesidade, o aumento substancial do consumo de energia elétrica, bem como do valor mensal da respectiva conta. 6. A obrigação de custeio recairá sobre o consumo de energia elétrica que exceder a média de consumo da residência antes da instalação dos equipamentos de saúde necessários ao tratamento. 7. Apelo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1123699, 00176484520158070018, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 18/9/2018.) (negritei). Assim sendo, em juízo perfunctório, deve ser imposto ao Distrito Federal a obrigação de arcar com o pagamento das faturas de energia elétrica das agravadas. Isso porque a obrigação de garantir à saúde e vida dos cidadãos é do Estado e tal ônus não pode ser transferido à agravante. Além disso, há o perigo da demora, pois, caso não seja estabelecida a obrigação do Distrito Federal de arcar com o pagamento das faturas de energia elétrica, não há a possibilidade da agravante de cobrar de quem efetivamente deve e, portanto, ficará impossibilitada de receber os valores devidos. Por outro lado, não se poderá determinar a suspensão da obrigação da agravante de não efetuar o corte de energia elétrica, conforme requerido no recurso. Com efeito, as contas de energia elétrica serão pagas pelo Distrito Federal e, assim, a agravante terá meios judiciais ou extrajudiciais cabíveis para cobrar do responsável o integral adimplemento da obrigação. Além disso, o corte de energia elétrica é meio de coação ao pagamento da obrigação, que não pode incidir no caso dos autos, pois o responsável pelo pagamento da dívida não será o usuário do serviço, mas o Distrito Federal. Logo, não há motivos para a suspensão do serviço, que deve ser pago pelo ente distrital. Do mesmo modo, não se mostra viável obrigar, todos os meses, a juntada das contas de energia elétrica aos autos originários para que o Distrito Federal efetue o pagamento da dívida, uma vez que tal medida somente acarretaria tumulto processual, além de prejudicar a celeridade e rápida solução dos conflitos. Observa-se que a agravante é quem emite as faturas de energia elétrica e, portanto, diante do consumo realizado deverá dirigir a cobrança diretamente ao Distrito Federal, adotando as medidas cabíveis. Além disso, o referido pedido não foi formulado no juízo originário, sendo que a sua apreciação acarretaria supressão de instância. Nesse contexto, vislumbro, parcialmente, a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Além de ter sido demonstrado o perigo da demora, pois, caso não seja determinada a obrigação do Distrito Federal de custear o pagamento da dívida, não poderá a agravante efetuar a cobrança dos valores que lhe são devidos. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela recursal para obrigar o Distrito Federal ao pagamento das faturas de energia elétrica das agravadas, até o julgamento do presente recurso. Ressalto que a agravante deverá se abster de suspender o fornecimento de energia elétrica das agravadas, conforme decidido pelo juízo a quo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intimem-se os agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora